Tribunal: STF
Processo: ADI 366
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-04
Data de publicação: 1990-10-04

Ementa:
PODER JUDICIARIO. AUMENTO DA COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
CRIAÇÃO DE TRIBUNAL DE ALÇADA PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE POR FALTA DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO, QUE SUSCITA POLEMICA, E A INCONVENIENCIA DA
IMPLEMENTAÇÃO DAS INOVAÇÕES, NA PENDÊNCIA DO CONTROLE DA SUA
CONSTITUCIONALIDADE INDUZEM A SUSPENSÃO CAUTELAR DAS NORMAS
QUESTIONADAS, CONFORME OS PRECEDENTES NO TRIBUNAL (ADINS 157-AM,
161-PR, 170-RN, 251-CE E 274-PE). LIMINAR DEFERIDA.